Tribunal: TJBA
Processo: 8193687-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8193687-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELSIVAN SANTOS CORREIA

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL ADMITIDA. INDÉBITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Elsivan Santos Correia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco PAN S.A., visando à revisão de cláusulas contratuais em financiamento com alienação fiduciária. O juízo de origem afastou preliminares, reconheceu a abusividade na taxa de juros remuneratórios, limitando-os à média de mercado divulgada pelo BACEN, afastou a cobrança de despesas com órgão de trânsito com repetição simples do indébito e determinou a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes até regularização. Foram indeferidos os pedidos de indenização por danos morais e limitação genérica de juros a 12% ao ano. Houve sucumbência recíproca e deferimento da gratuidade de justiça ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios devem ser limitados a 12% ao ano com base no art. 591 do Código Civil; (ii) estabelecer se a capitalização mensal dos juros é válida frente à norma civil posterior; (iii) determinar se houve cumulação indevida de comissão de permanência com encargos moratórios; (iv) examinar se a sentença deixou de reconhecer integralmente os abusos contratuais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade (Súmula 382/STJ e Tema 27/STJ). A limitação judicial somente é cabível quando houver desvio significativo em relação à taxa média de mercado, o que foi reconhecido e corrigido na sentença.

A capitalização mensal dos juros é admitida em contratos com instituições financeiras, desde que pactuada expressamente, nos termos da Súmula 539/STJ e Tema 953/STJ. A MP 2.170-36/2001 mantém sua eficácia e não foi revogada pelo art. 591 do Código Civil.

A comissão de permanência, segundo a Súmula 472/STJ, não pode ser cumulada com multa moratória, juros de mora e correção monetária. Entretanto, no caso concreto, tal encargo não foi contratado, inexistindo sua cobrança.

Os encargos moratórios foram aplicados de forma legal e proporcional, com juros de mora de 1% ao mês (CC, art. 406) e multa contratual de 2% (CDC, art. 52, §1º), não havendo ilegalidade ou abusividade.

A sentença corretamente indeferiu o pedido de indenização por danos morais ante a ausência de prova de má-fé ou violação a direitos da personalidade.

A decisão de primeiro grau observou o princípio da função social do contrato e acolheu parcialmente os pedidos revisionais com razoabilidade, não sendo demonstrada injustiça que justificasse reforma integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não é, por si só, abusiva, sendo cabível revisão apenas quando demonstrado descompasso com a taxa média de mercado.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente.

A comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos moratórios, mas sua ausência no contrato afasta a discussão sobre ilegalidade.

A ausência de prova de má-fé contratual e de violação a direitos da personalidade impede a condenação por danos morais em revisão contratual bancária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 591, 406; CTN, art. 161, §1º; CDC, arts. 6º, V, e 52, §1º; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 472; STJ, Súmula 539; STJ, Tema 27; STJ, Tema 953; STJ, Súmula 297.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8193687-45.2024.8.05.0001
,
acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .